Tribunal: TJDFT
Processo: 0025847-04.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025847-04.2015.8.07.0003 RECORRENTE: LAERCIO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. MANTIDA. I - Não há que se falar em absolvição quando restar comprovado que o réu agiu imbuído do dolo de obter vantagem indevida em detrimento do patrimônio alheio e consciente da ilicitude de seus atos, estando presentes as elementares do crime de estelionato. II - No caso, o réu efetivamente obteve vantagem indevida em detrimento das vítimas, ao vender a confecção de "books" fotográficos e as contratar para a prestação de serviços para sua empresa, sempre sob a promessa de se tornarem modelos, não entregando as fotos contratadas e tampouco realizando o pagamento acordado pelos trabalhos realizados. III - A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. IV - Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que teria ocorrido mero descumprimento contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 171, caput, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024